Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO. MATÉRIAS OBJETO DE DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matérias já debatidas e expressamente decididas, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão.
2. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito com amparo em determinações constantes de decisões anteriores, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC.
3. Descabido conhecer de agravo de instrumento interposto contra despacho de mero expediente e com o manifesto intento de reprisar matérias já debatidas e apreciadas, não podendo o recurso servir como instrumento apto a promover a reforma de decisões anteriores já preclusas.
4. Agravo interno conhecido e não provido.